Tribunal: TJMT
Processo: 1006634-41.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006634-41.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Homicídio, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), RAMIRO DE SOUSA DE JESUS - CPF: 108.671.463-62 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ALVES BORGES DE SOUZA - CPF: 012.235.473-70 (VÍTIMA), ROSANGELA LEITE DOS SANTOS - CPF: 899.063.493-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS, QUE A DENEGOU.

E M E N T A

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Fundamentação genérica. Liberdade provisória condicionada a medidas cautelares diversas da prisão. Ordem concedida.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor
do paciente
preso em flagrante, com posterior conversão da custódia em prisão preventiva, inicialmente pela suposta prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP), cuja imputação foi modificada pelo Ministério Público para tentativa de homicídio qualificado e feminicídio tentado, cumulados com ameaça, nos termos dos
arts
. 121, § 2º, II, c/c 14, II; 121-A, § 1º, I, c/c 14, II; e 147, § 1º, todos do CP, em concurso material.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a decisão
que
decret
ou
a prisão preventiva
do paciente
apresentou fundamentação concreta e contemporânea, conforme exige o art. 93, IX, da CF/1988 e o art. 312 do CPP; e

(
ii
) estabelecer se a imposição de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente para garantir a ordem pública e resguardar a integridade das vítimas, diante dos elementos
de convicção existentes nos
autos.

III. Razões de decidir

3. A decisão de primeiro grau não apresenta fundamentação concreta e individualizada quanto à necessidade da prisão preventiva
do paciente
, limitando-se a reproduzir elementos genéricos sobre o
s
tipo
s
pena
is
imputado
s
e o contexto de violência doméstica, em descompasso com o disposto no art. 93, IX, da CF/1988.

4. A ausência de demonstração de
periculum
libertatis
ancorado em fatos específicos e contemporâneos compromete a validade da custódia cautelar
do paciente
,

r
evelando
a
i
legalidade da decisão
que

a
decretou
.

5. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão, já fixadas em sede de liminar, mostra-se suficiente para, no caso concreto
,
resguardar a ordem pública e a integridade das vítimas, respeitando o princípio da excepcionalidade da prisão preventiva.

6. A eventual reavaliação das medidas cautelares poderá ser determinada, desde que novos elementos
de convicção
justifiquem a
prisão
cautelar, nos termos do art. 282, § 4º, do CPP.

IV. Dispositivo e tese
s

7.
Pedido procedente.
Habeas corpus deferido.

Teses de julgamento
:

“
(i) A decisão que decreta prisão preventiva deve conter fundamentação concreta e individualizada, baseada em fatos contemporâneos que demonstrem o
periculum
libertatis
;
(
ii
) A ausência de motivação idônea compromete a legalidade da custódia cautelar, ensejando sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, quando suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade das vítimas
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 282, § 4º; 312; 319; 321.

Jurisprudência relevante citada:
TJSC, HC n. 2008.058871-1, Rel. Des.ª Salete Silva
Sommariva
, j. 2008.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado pel
a Defensoria Pública

do Estado de Mato Grosso,
em favor de

Ramiro
d
e Sousa de Jesus
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso
/
MT.

Colhe-se dest
a

impetração
que
o
paciente fo
i
pres
o
em flagrante no dia
15 de fevereiro de 2025
, cuja custódia foi convertida em preventiva
no Auto de Prisão em Flagrante n.
1001999-91.2025.8.11.0040
,

em razão da prática do crime
tipificado no art.
129
, §

9
º
,
do Código Penal
(
lesão corporal em contexto de violência doméstica
)
, por
,
supostamente
,
ter esfaqueado o sogro e a sogra durante uma briga familiar.

No
entanto, ao oferecer denúncia contra o paciente nos autos da Ação Penal n.
1002443-27.2025.8.11.0040
, o Ministério Público alterou
a capitulação jurídica da
s
conduta
s
para
imputar-lhe
os crimes tipificados nos
art
s
.
121, §

2º, II, c/c 14, II, do Código Penal (homicídio qualificado tentado – vítima Francisco Alves Borges de Souza) e
art.
121-A, §

1º, I, c/c 14, II, do Código Penal (feminicídio tentado – vítima Rosângela Leite dos Santos) e art. 147, § 1º, do Código Penal (ameaça), em concurso material de crimes (art. 69 do
Código Penal
)
.

Sustenta
, o impetrante,
que a autoridade
apontada como
coatora apresentou fundamentação genérica para decretar a prisão preventiva do paciente
,

caracterizando
flagrante violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal
.

Assevera
que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores
da medida extrema,

previstos
no art. 312 do Código de Processo Penal.

Alega que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade,

sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

C
om base nessas razões, requer
eu
, liminarmente
,

o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido
, a fim de que a prisão preventiva do paciente fosse substituída por medidas
cautelares
, consoante se infere
das razões encontradiças no ID 273086892, dispensando as informações do juízo de primeiro grau.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no
ID 274295897, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso sob apreciação, a liminar deferida deve ser ratificada, pois os argumentos apresentados pelo judicante de primeira instância se mostraram inidôneos, uma vez que a decisão desafiada foi embasada de forma genérica, comprometendo o
seu
caráter excepcional que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos e contemporâneos sobre o
periculum
libertatis
.

A
propósito, veja
-se a decisão desafiada:

[...]

O Delegado (a) de Polícia de Sorriso/MT informou a Prisão em Flagrante de
RAMIRO DE SOUSA DE JESUS
, pela prática do crime de LESÃO CORPORAL DOLOSA POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, tipificado(s) no(s) Art. 129 §9º da DECRETO LEI Nº 2.848/1940.

A decisão id. 184192508 homologou o flagrante e designou audiência de custódia.

Em manifestação, o Ministério Público opinou pela homologação do flagrante, assim comopugnou pela prisão preventiva do autuado.

É o necessário.

Decido.

Acerca do pedido formulado pelo Ministério Público, o art. 310, do CPP, assim dispõe:

"Art. 310.
Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I -
relaxar
a prisão ilegal; ou

II -
converter
a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código
, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança."

No presente caso, verifico a existência de prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, conforme se constata pelo Auto de Prisão em Flagrante.

Ultrapassadas tais premissas, concluo pela necessidade de
decretação da prisão preventiva do flagrado
.

Com efeito, atualmentea custódia cautelar em se tratando de crime cometido no âmbito da violência doméstica e familiar
prescinde da previsão abstrata de pena superior a 4 (quatro) anos
, nos termos do que dispõe o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, desde que presentes, ao menos, dois requisitos, quais sejam, ofumus boni júris– consubstanciado na demonstração da prática de um crime e indícios de autoria na pessoa do investigado – e opericulum in mora– claramente configurado quando a liberdade do agente oferecer risco à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312).

No âmbito da Lei Maria da Penha a prisão preventiva foi expressamente permitida no artigo 20, o qual dispõe que“em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal,
caberá a prisão preventiva do agressor
,
decretada pelo juiz, de ofício
, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial”.

In
casu
, observo claramente a configuração dos pressupostos ensejadores da segregação cautelar do acusado, considerando o
risco real
de novas agressões à vítima, evidenciando-se a necessidade da prisão, especialmente diante domodus operandido conduzido que revelou a clara intenção de praticar violência.

Tais circunstâncias, por si só, ensejam a decretação da segregação preventiva do flagrado, como garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Isso porque a
necessidade de garantia da ordem pública
é evidente, especialmente diante do iminente risco de morte da vítima, além da importância do resguardo de sua integridade física e de sua família.

Nessa toada:

“HABEAS CORPUS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL (CP, ARTS. 129, §9º) - SUBSUNÇÃO DO FATO À LEI MARIA DA PENHA (LEI N. 11.340/2006) – PRISÃO EM FLAGRANTE - LIBERDADE PROVISÓRIA - INVIABILIDADE -
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA SATISFEITOS
(CPP, ARTS. 310, PAR. UN., 312 E 313) - ORDEM DENEGADA.I - A Lei n. 11.340/2006, intitulada Lei Maria da Penha, que visa a coibir a violência doméstica e familiar, acrescentou o inciso IV ao art. 313 do CPP, no sentido de
autorizar a prisão preventiva do suposto agressor para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, tais quais arroladas no diploma legal específico
. Todavia, a aplicação do referido dispositivo preceder-se-á dos requisitos legais previstos no artigo antecedente, de modo a se reputar imprescindível a prova da materialidade e indícios de autoria, além de restar demonstrada a
imperiosidade da medida (para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
). II - Desse modo, partindo da premissa de que o artigo 310 do CPP admite a concessão da liberdade provisória quando não preenchidos os requisitos da prisão preventiva, justifica-se a negativa da benesse quando nos autos constarem, além a materialidade dos crimes que indicam as agressões físicas experimentadas pela ex-companheira do paciente, também indícios de autoria. Outrossim, a manutenção do paciente em cárcere se mostra imperativa para assegurar a execução das medidas protetivas requeridas pela vítima, mormente em se considerando a vulnerabilidade do suposto agressor no tocante à reiteração da conduta delitiva, haja vista se inferir dos autos que teria praticado as agressões sob estado de embriaguez, além do fato de já responder a outros processos no Juízo de origem, um deles pela mesma conduta delitiva narrada na exordial acusatória, inclusive, também contra a mesma pessoa”
(TJSC – Habeas Corpus n. 2008.058871-1 – Rel. Desa. Salete Silva
Sommariva
).

Obviamente, não há dificuldade para compreender a necessidade da segregação cautelar provisória, pois é inegável que uma vez solto o risco de novas agressões e possível ato contra a vida e integridade física da vítima é iminente.

Diante do exposto,

com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados e em consonância como parecer ministerial,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
RAMIRO DE SOUSA DE JESUS
em prisão preventiva
.

[...]
(Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 1001999-91.2025.8.11.0040, ID 184228178)
Destacamos

Resta claro, pois, que o juízo de primeiro grau não laborou com seu costumeiro acerto, porquanto é de trivial sabença que para a decretação da prisão cautelar,
deve ser
demonstra
da a
necessidade da restrição de liberdade do indivíduo, de acordo com
o
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal,
segundo
qual toda decisão judicial deve ser fundamentada.

Partindo dessa premissa, é evidente que, nas decisões restritivas de liberdade, com muito mais razão, incumbe ao magistrado indicar, de forma clara e precisa, elementos
de
convicção
que
justifiquem a necessidade da prisão processual, impondo-se asseverar, ademais, o caráter excepcional da medida privativa de liberdade, constituindo, por conseguinte, exceção à regra.

Por outro lado, embora o magistrado não tenha apresentado elementos de convicção consistentes que justificassem a
existência do
periculum
libertatis
autorizador da
custódia cautelar do paciente, como houve ameaça e
tentativa de homicídio qualificado
, em tese,
perpetrados pelo paciente
contra
seu sogro e sua sogra
, é imperiosa a manutenção das medidas cautelares que lhe foram aplicadas em decorrência da decisão liminar, para resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da
s
vítima
s
.

Ressalte-se, ainda, nesse diapasão, que, a depender da continuidade das investigações e apurações processuais, nada impede que as medidas cautelares ou a liminar sejam revogadas, dando ensejo ao retorno da decisão de primeira instância e regresso do paciente ao cárcere cautelar, se isso se mostrar necessário.

Dessa maneira, para conciliar a liberdade individual – cuja restrição se sujeita
a

ultima

ratio
– de um lado; e a ordem pública, de outro lado,
é
impositiva a
manutenção
das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Portanto, com fundamento nos art. art. 319 c/c art. 321, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, devem ser mantidas as seguintes restrições fixadas em sede de liminar:

(i)) comparecimento, em juízo, até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

(
ii
) proibição de se ausentar da comarca por mais de 7 (sete) dias sem prévia autorização do juízo;

(
iii
) obrigação de comunicar o juízo, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser intimado dos atos processuais;

(
iv
) proibição de manter contato, por qualquer meio, com as vítimas Francisco Alves Borges de Souza e Rosângela Leite dos Santos;

(v) proibição de se aproximar a menos de 500 metros
da vítimas
Francisco Alves Borges de Souza e Rosângela Leite dos Santos; bem como da
residência e
dos locais de trabalho de ambos;

(vi) afastamento do lar, caso o seu atual domicílio se localize a menos de 500 metros da residência das vítimas;

(
vii
) recolhimento domiciliar noturno (entre as 21h e 5h), fins de semana e feriados;

(
viii
) proibição de frequentar bares, boates e congêneres;

(
ix
) uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira associado à entrega de botão do pânico às vítimas;

(x) comparecimento a programas de recuperação e reeducação, a ser especificados pelo juízo de primeiro grau, nos termos do art. 22, VI, da Lei Maria da Penha, caso existente na comarca.

Posto isso, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo procedente o pedido aviado em favor de
Ramiro de Sousa de Jesus
; via de consequência,
concedo
a ordem de habeas corpus

almejada,

a fim de
conceder

ao
paciente

liberdade provisória condicionada ao cumprimento das medidas cautelares acima listadas, confirmando a liminar deferida.

Ressalto, por importante, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos

objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

Finalmente, determino que seja comunicada a autoridade acoimada de coatora acerca da presente decisão para que
adote as medidas pertinentes no sentido de notificar
os
ofendid
os
acerca da ratificação da liminar outrora deferida, nos termos do comando previsto no art. 21 da Lei n. 11.340/06.

É como voto.

V O T O V O G A L
(E X M O. S R. D E S. J O N E S G A T T A S S)

Conforme se depreende da decisão questionada, o decreto da prisão preventiva se alicerça, ainda que de forma sucinta, no “risco real de novas agressões à vitima (...) especialmente diante do modus operandi do conduzido que revelou a clara intenção de praticar violência”, com destaque, mais adiante, à evidência da necessidade de garantia da ordem pública, “especialmente diante do iminente risco de morte da vítima, além do resguardo de sua integridade física e de sua família”.

Infere-se dos autos, como destacado no parecer ministerial, que o paciente, na data dos fatos, foi até a residência da vítima Rosangela Leite dos Santos, sua sogra, munido de uma faca, e, depois de uma rápida discussão, acabou por esfaquear, no braço, uma outra vítima, seu sogro Francisco, com quem entrara em luta corporal. O caderno policial ainda revela uma ameaça de morte posterior à primeira vítima, a quem o paciente teria dito que lhe arrancaria a cabeça, vindo, em seguida, a derrubá-la no chão e a esfaqueá-la no braço também.

Como se vê acima, a fundamentação exposta na decisão combatida, consistente na garantia da ordem pública, notadamente na preservação da vida e/ou da integridade física da ofendida e de sua família, que já fora ameaçada e atacada fisicamente pelo paciente, encontra clara acolhida nos fatos que deram origem a este writ, de maneira que a justificativa para a prisão processual se revela, a meu ver, devidamente apontada pelo Juízo de Primeiro Grau.

Em suma, diante do cenário fático, entendo ser temeroso que a providência estatal se restrinja às medidas cautelares distintas da prisão.

Assim, divirjo do voto do eminente relator e, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025